Tribunal: TJDFT
Processo: 0010001-48.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
D E C I S Ã O I N T E R L O C U T Ó R I A 1. Trata-se de pedido incidental formulado por 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de subcessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO (ID 15393515, 15244276, 15244282, 15259667), cedidos originalmente ao cessionário LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE (ID ́s 11093754 e 11093893). Eis o relato. D E C I D O Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil de 2002. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778/CPC haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela recente Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Verbis: “§ 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o.” Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir as habilitações requeridas, de forma a permitir o ingresso dos Cessionários na causa executiva, na qualidade de assistentes litisconsorciais, ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará em nome deles quando do adimplemento. Cadastre a Secretaria da COORPRE o(a) cessionário(a) 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA, (CNPJ 72591894/0001-42) no PJe como terceiro(a) interessado(a) e o(a) Dr(a). Elda Gomes De Araújo, OAB/DF 12155, como advogado(a) do(a) referido(a) cessionário(a). Dê-se vistas ao Distrito Federal para, no prazo de 20 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca da presente decisão. Aguarde-se o pagamento na ordem cronológica. 2. Considero prejudicado o pedido de habilitação de LEONARDO CAVALCANTI PRUDENTE (ID 12743461, 12743463, 12743474, 12743476 e 12743477), visando sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício do credor EDSON DE JESUS RIBEIRO FILHO (ID 8013755 fl. 1), ante a realização da subcessão do crédito para a pessoa jurídica 5 ESTRELAS SISTEMA DE SEGURANÇA LTDA. Publique-se. Intimem-se. Brasília,6 de abril de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto